Tribunal: STF
Processo: RE 112271
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO OBSTANTE OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS,
REJEITADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO,
PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA REEXAMINE A QUESTÃO.